Tribunal: TJDFT
Processo: 0722625-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0722625-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RONALDO PAGANO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Indulto pleno. Decreto n. 11.302/22. Inconstitucionalidade do art. 5o. Requisitos preenchidos. 1 – Não dispondo o indulto sobre os crimes vedados pela Constituição Federal no art. 5o, XLIII, e presentes requisitos a serem preenchidos pelos condenados a fim de se enquadrarem no benefício concedido, não se verifica usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade nem proteção deficiente aos bens jurídicos, inexistindo inconstitucionalidade no referido ato. Diante da presunção de constitucionalidade das leis, não é o caso de instaurar incidente de inconstitucionalidade do Decreto n. 11.302/22 (CF, art. 97). 2 - O Dec. 11.302/22 previu hipóteses distintas para concessão de indulto pleno. Interpretar que o requisito do art. 5o é cumulativo com os dos arts. 1o a 4o, além de não ter amparo na norma, prejudica o apenado. 3 - Cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22, concede-se indulto pleno. 4 - Agravo não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo extraordinário, alega violação aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal, requerendo seja afastada a aplicação do indulto pleno ao sentenciado, diante da inconstitucionalidade do artigo 5o do Decreto 11.302/22, por atingir os efeitos secundários da sanção penal, caracterizando anistia, matéria cuja competência para legislar é conferida ao Congresso Nacional. Afirma que “o Decreto não estabelece requisitos vinculados ao beneficiário (sem sequer exigir um tempo mínimo de cumprimento da pena), apresentando-se como verdadeiro instrumento de impunidade. Essa não exigência de cumprimento da pena, ignora a fase de execução da pena, e, ao mesmo tempo, autoriza a incidência do indulto em fase recursal, havendo, pois, ingresso indevido em matéria de Direito Penal”. Tece considerações sobre a separação dos poderes. Ressalta que a fixação em abstrato da pena é atribuição do legislador quando do exercício da sua competência típica, sendo vedado ao Presidente da República, no exercício de função atípica, se apossar de competência inerente ao Poder Legislativo, retirando o preceito sancionador dos tipos penais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 48, inciso VIII, 60, § 4o, inciso III, 62, § 1o, inciso I, alínea “b”, e 68, § 1o, inciso II, todos da Constituição Federal. Deve-se ressaltar que a parte recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025